Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-32.2020.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000112-32.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUZANY PENHIP RA TSIPTE - CPF: 963.609.411-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTICULARIDADES DA CAUSA QUE NÃO ENSEJAM FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DO MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (AgRg no AREsp 662.068/RJ). 2. Nas ações declaratórias de nulidade de negócio jurídico envolvendo empréstimos consignados e descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, a repetição do indébito deve sofrer incidência de juros de mora a partir da citação. 3. Tratando-se de demanda de baixa complexidade e célere tramitação, inclusive perante o Juízo da mesma Comarca onde o advogado tem escritório profissional, deve ser mantida sentença que fixa os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000112-32.2020.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

SUZANY PENHIP RA TSIPTE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000112-32.2020.8.11.0110), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado subjacente aos descontos no benefício previdenciário da autora e condenar o Banco/réu à repetição em dobro do indébito, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC
“a partir de cada desconto realizado
”, e, ainda, ao pagamento de R$ 3 mil a título de indenização por danos morais, determinando incidência, sobre esse montante, de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês “
a partir do início do contrato (07/11/2015)
”; a sentença ainda condenou o Banco/réu aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora
” (cf. Id. nº 93005992).

A autora/apelante pede reforma da sentença para que sejam majorados o valor de indenização por danos morais e os honorários advocatícios sucumbenciais, e, ainda, para que, tanto em relação à indenização por danos morais quanto em relação à repetição do indébito, o termo inicial dos juros de mora seja fixado na data do evento danoso (cf. Id. nº 93005994 - pág. 4/14).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 93005997).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito como razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 3 mil, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano, cabendo destacar, neste último ponto, que os descontos começaram em novembro/2015 e foram feitos em 72 parcelas, totalizando R$ 3.109,76.

Quanto ao termo inicial de juros de mora, a r. sentença está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que, na repetição de indébito, o consectário deve incidir a partir a partir da citação.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA SABESP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado de que os juros moratórios, nos casos de repetição de indébito, são devidos a partir da data da citação. 2. Agravo Regimental da Companhia a que se nega provimento” (STJ – 1ª Turma – AgRg nos EDcl no REsp 1375864/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 02/09/2019, DJe 06/09/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – CABIMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. Sobre o valor a ser restituído incide correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (desembolso) até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RED 1012341-54.2020.8.11.0003 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TV POR ASSINATURA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO –MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Quanto à repetição do indébito (dano material), os juros de mora devem ocorrer a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ)” – TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003657-14.2018.8.11.0003 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, anoto tratar-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais decorrentes da indevidos descontos no benefício previdenciário da autora, demanda de natureza reconhecidamente simples, ajuizada em 13/02/2020 (cf. Id. nº 93005952) e que recebeu julgamento antecipado do mérito quatorze meses depois, em 09/04/2021 (cf. Id. nº
93005991
). Houve realização de audiência de conciliação (cf. Id. nº 93005980), mas não houve audiência de instrução e julgamento ou dilação probatória.

Assim, considerando a baixíssima complexidade da causa, sua natureza e importância, o pouco tempo exigido de trabalho profissional, a rápida tramitação do processo, inclusive perante Juízo da Comarca onde o advogado detém escritório, realmente não se justificaria a fixação de honorários advocatícios em percentual diverso do minimamente admitido pelo art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021